Tribunal: TJBA
Processo: 8006059-94.2023.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006059-94.2023.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: A. S. O. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL E RESCISÃO IMOTIVADA. BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. REESTABELECIMENTO. NECESSIDADE. ABUSO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). AUSÊNCIA DE EXAGERO. MONTANTE ADEQUADO.
ASTREINTES
. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. VALOR RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO PROVOCADO PELA PRÓPRIA EMPRESA RÉ. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora, contra operadora e administradora de plano de saúde coletivo por adesão, em razão do cancelamento unilateral do contrato sob alegação genérica de fraude.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da administradora de benefícios.

3. Analisa-se a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em face do beneficiário menor de idade em tratamento de TEA.

4. Examina-se a ocorrência e a quantificação do dano moral indenizável em face da conduta das fornecedoras.

5. Avalia-se a adequação da multa cominatória (
astreintes
) e a majoração imposta pelo juízo de origem em face do descumprimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

6. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Administradora de Benefícios: Rejeição. A Administradora de Benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde suplementar, atuando na gestão do contrato e na comunicação direta com o beneficiário. A responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia, conforme previsto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Do Cancelamento Unilateral e Obrigação de Fazer: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde é vedada, salvo comprovada fraude ou inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. A alegada fraude, por suposta divergência de endereço, foi genérica e não comprovada. A manutenção do vínculo contratual é imperiosa para garantir o direito fundamental à saúde e à vida digna do menor com TEA, cuja vulnerabilidade exige proteção prioritária. A prevalência da função social do contrato e do direito à continuidade do tratamento impõe a manutenção da obrigação de fazer.

8. Do Dano Moral: A conduta das Apelantes em promover o cancelamento do plano de saúde de forma imotivada e unilateral, afetando a continuidade do tratamento de menor com TEA, extrapolou o mero aborrecimento, gerando grave angústia e sofrimento à família. A tentativa de burlar a tutela de urgência por meio de majoração abusiva da mensalidade constitui má-fé que agrava o abalo moral. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e cumpre os propósitos compensatório e pedagógico da medida.

9. Das Astreintes: A majoração da multa cominatória, em virtude do comprovado descumprimento da ordem judicial pelas rés, encontra respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil, sendo necessária para conferir efetividade à tutela do direito essencial à saúde.

IV. Dispositivo.

10. Recursos de Apelação Cível conhecidos e desprovidos. Condenação das Apelantes, solidariamente, em honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8006059-94.2023.8.05.0049
, em que figuram como apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e como apelado
A. S. O.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer,
AFASTAR A PRELIMINAR e, no mérito

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora